Tribunal: TJSP
Processo: 2002165-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, OBSERVANDO NÃO TER SIDO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE O VALOR DO ÍNDICE DA ANS ADOTADO PELOS EXEQUENTES EM SEU CÁLCULO – RECORRIDOS QUE, ATENDENDO ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO "DECISUM",

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, OBSERVANDO NÃO TER SIDO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE O VALOR DO ÍNDICE DA ANS ADOTADO PELOS EXEQUENTES EM SEU CÁLCULO – RECORRIDOS QUE, ATENDENDO ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO "DECISUM", COLIGIRAM AOS AUTOS NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS, EM QUE, PELA PRIMEIRA VEZ, HÁ EXPRESSA INDICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS APLICADOS À MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE PARA O PERÍODO – SE POR UM LADO NADA OBSTA O LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS DEPOSITADOS NOS AUTOS, POR OUTRO, IMPERIOSO SEJA ABERTA NOVA OPORTUNIDADE À AGRAVANTE PARA MANIFESTAR-SE SOBRE TAIS CÁLCULOS, COM OPORTUNO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA A VERIFICAÇÃO DE SUA CORREÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2002165-88.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BRADESCO SAÚDE S/A, são
agravados CERIZE CAVALCANTE DE ALQUERQUE E SILVA e JOAO
BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002165-88.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2002165-88.2020.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravados: Cerize Cavalcante de Alquerque e Silva e Joao Batista da Silva
(Voto no 23.754)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PLANO DE
SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

DEMANDA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO QUE REJEITOU
A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA OPERADORA
DE PLANOS DE SAÚDE, OBSERVANDO NÃO TER SIDO
IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE O VALOR DO ÍNDICE
DA ANS ADOTADO PELOS EXEQUENTES EM SEU
CÁLCULO
RECORRIDOS QUE, ATENDENDO ÀS
DETERMINAÇÕES
CONTIDAS
NO
“DECISUM”,
COLIGIRAM
AOS
AUTOS
NOVA
PLANILHA
DE
CÁLCULOS, EM QUE, PELA PRIMEIRA VEZ, HÁ
EXPRESSA
INDICAÇÃO
DOS
ÍNDICES
DA
ANS
APLICADOS À MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE
PARA O PERÍODO SE POR UM LADO NADA OBSTA O
LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS
DEPOSITADOS NOS AUTOS, POR OUTRO, IMPERIOSO
SEJA ABERTA NOVA OPORTUNIDADE À AGRAVANTE
PARA MANIFESTAR-SE SOBRE TAIS CÁLCULOS, COM
OPORTUNO
ENCAMINHAMENTO
DOS
AUTOS
À
CONTADORIA JUDICIAL PARA A VERIFICAÇÃO DE
SUA CORREÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 19/21, que, no bojo de ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de restituição de indébito,
em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
apresentada pela operadora de planos de saúde, observando
não ter sido impugnado especificamente o valor do índice
da ANS adotado pelos exequentes em seu cálculo.
Irresignada, pugna a agravante pela concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002165-88.2020.8.26.0000
3
liminar e reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em
síntese, de que a peculiaridade de não ter impugnado
especificamente os índices de reajuste aplicados pelos
recorridos não pode implicar tenha de pagar quantia
superior
à
efetivamente
devida;
os
agravados
não
discriminaram em momento algum os índices da ANS por eles
considerados, inviabilizando, por conseguinte, a impugnação específica; demonstrou que os incorretos
cálculos conduziram ao excesso de execução; em que pese a
importância perseguida pelos recorridos, e já depositada
nos autos, perfaça R$ 71.951,31, está sendo cobrada por
absurdos R$ 112.013,71, tudo a justificar o encaminhamento
dos autos à Contadoria Judicial para refazimento dos
cálculos.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
155/157.
Contrarrazões às fls. 150/154.
Por
fim,
as
partes
manifestaram
oposição
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 160).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento merece parcial reparo.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de restituição de indébito, em fase de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002165-88.2020.8.26.0000
4
de sentença, em que os exequentes perseguem o pagamento da
importância de R$ 112.013,71, relativa à restituição dos
valores pagos a maior à agravante por força da reconhecida
abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde de
que são beneficiários (fls. 01/02 dos autos principais).
Intimada
ao
pagamento
do
montante
indicado,
a
executada apresentou impugnação aduzindo ser devedora da
importância
de
R$
71.951,31,
depositada
nos
autos.
Insistindo na ocorrência de excesso de execução, referiu
que o equívoco decorrera da premissa de que os valores
devidos a título de mensalidade pelos agravados, a partir
de junho de 2014, fossem de R$ 2.560,45, e não dos
corretos R$ 2.841,87 (fls. 85/89 dos autos principais).
Após manifestação dos recorridos, a MMa Juíza a quo
ponderou que, “Inicialmente, considerando que trata-se de
valor incontroverso expeça-se mandado de levantamento em
favor do exequente do valor depositado nos autos as fls.
91. (...) Para fins de análise da impugnação apresentada
pelo executado (fls. 85/94) é necessário observar os
termos dos julgado: afastamento do reajuste por faixa
etária, aplicação do índice da ANS para o período, a
restituição dos valores pagos a maior de forma simples,
observada a prescrição trienal (agosto /2013), honorários
sucumbenciais 10% do valor da condenação e 50% das custas
e despesas processuais. Inicialmente verifico no cálculo
apresentado pelo executado que não observou o afastamento
do reajuste por faixa etária no presente contrato. Tal
afastamento se deu em relação ao contrato. Assim, vedado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002165-88.2020.8.26.0000
5
reajuste inclusive em relação aos dependentes. Neste
sentido é claro o v. acórdão aos fls. 206: 'Evidente,
portanto, que as respectivas cláusulas do contrato, nos
moldes em que foram redigidas, afiguram-se flagrantemente
abusivas, à luz do que dispõe o art. 51, incisos IV e X,
do CDC. Portanto, embora seja, em tese, lícito o reajuste
por mudança de faixa etária, deve ser reconhecida a
abusividade, determinando-se a aplicação do índice da ANS
para o período, mantida a restituição dos valores pagos a
maior de forma simples observada a prescrição trienal'.
Assim, equivoca-se o executado em seu cálculo na medida em
que continua considerando o reajuste por faixa etária aos
dependentes do contrato. Anoto que não foi especificamente
impugnado pelo executado o valor do índice aplicado da ANS
aplicado pelo exequente. No mais, não há nos autos a
apólice indicada pelo exequente às fls. 13. E não há que
se falar em cota de participação de cada um dos familiares
no valor do plano. Anoto os depósitos nos autos às fls. 90
e 91. E a não incidência de multa prevista no art. 523 do
CPC. Apresente o exequente novo cálculo considerando o
acima decidido. Para fins de atualização de eventual valor
devido deve o exequente observar os valores depositados
nos autos. Apresente o exequente demonstrativo atualizado
de
seu
eventual
crédito,
considerando
todas
as
importâncias depositadas nos autos, atualizando-se o valor
eventualmente devido até as datas em que realizados os
depósitos,
subtraindo-se
os
valores
correspondentes,
manifestando-se acerca do prosseguimento do feito, no
prazo de 15 (quinze) dias” (fls. 19/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002165-88.2020.8.26.0000
6
De
se
observar
que, atendendo às determinações
contidas no decisum, os agravados coligiram aos autos nova
planilha de cálculos, em que, pela primeira vez, há
expressa indicação dos índices da ANS aplicados à
mensalidade do plano de saúde para o período (fls. 116/124
dos autos principais).
Nesses termos, se por um lado nada obsta o
levantamento dos valores incontroversos depositados nos
autos, por outro, imperioso seja aberta nova oportunidade
à recorrente para manifestar-se sobre tais cálculos, com
oportuno encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial
para a verificação de sua correção.
2.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao agravo de instrumento para que seja aberta nova
oportunidade à recorrente para manifestar-se sobre os
novos cálculos apresentados pelos agravados, com oportuno
encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para a
verificação de sua correção.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica